Tribunal: TJSP
Processo: 1000889-87.2024.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Apólice de seguro, com desconto em conta, não reconhecida pela autora. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas . Prospera em parte apenas o da ré. Seguradora ré que não se desincumbindo do ônus de comprovar a higidez da contratação. Art. 6a, VIII do CDC.

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Apólice de seguro, com desconto em conta, não reconhecida pela autora. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas . Prospera em parte apenas o da ré. Seguradora ré que não se desincumbindo do ônus de comprovar a higidez da contratação. Art. 6a, VIII do CDC. Verossimilhança das alegações iniciais. Nulidade do contrato de seguro, sem qualquer assinatura, física ou digital, identificação biométrica ou geolocalização. Restituição em dobro dos valores que se impõe, por violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS). DANO MORAL. Não configuração. Descontos realizados em valor muito baixo (R$ 16,29), por apenas 5 meses, e já estornado administrativamente, embora após o ajuizamento. Sentença de parcial procedência reformada apenas para afastar o dano moral. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.